Tribunal: STF
Processo: RE 1442209
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 28) interposto em 30.08.2023 (eDOC 29) em face de decisão monocrática, na qual dei provimento ao recurso do ora Agravado, nos seguintes termos (eDOC 26):



    “A irresignação merece prosperar.



    Esta Corte, ao julgar o RE 560.900-RG (Tema 22), de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe de 17/8/2020, fixou a seguinte tese: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”



     Na ocasião, o acórdão restou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 



    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 



    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 



    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 



    4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.



    No caso concreto, observa-se que a decisão do Tribunal de origem, para legitimar a eliminação do candidato no concurso, amparou-se nestes termos (eDOC 9, p. 2-3):



    “Verifica-se que o autor foi reprovado no Exame Social e Documental do Concurso ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar, em função da existência de 3 Registros de Ocorrência, descritos no documento acostado no indexador 60. 



    Sobre a temática dos autos, a etapa do certame relacionada com a Investigação Social para o concurso em questão não é ilegal, considerando-se as peculiaridades das funções policiais, sendo exame legítimo e necessário para a seleção dos concorrentes que melhor atenderão ao interesse público. 



    A etapa do certame relacionada com a Investigação Social está prevista no item 16 do Edital (indexador 103), e, considerando-se as peculiaridades das funções do cargo em questão, o exame em comento é legítimo e necessário para a seleção dos concorrentes que melhor atenderão ao interesse público. 



    Na hipótese dos autos, o autor figurou em 3 registros de ocorrências policiais, por lesões corporais e disparo de arma de fogo, o que possibilita a exclusão do certame na fase de investigação social, em virtude da potencialidade lesiva para o cargo de soldado da Polícia Militar, como defendido pelo Estado. 



    Ainda que não tenha havido provas suficientes para embasar a condenação criminal do autor (indexadores 44/46), a conduta social do candidato não se mostrou compatível com o que se espera de um ocupante de cargo público, em especial, de um policial militar, sendo certo que as esferas penais e administrativas são independentes. 



    Portanto, o fundamento utilizado pelo Estado respalda a reprovação do candidato, inexistindo desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, garantido constitucionalmente no inciso LVII do artigo 5º da Carta Magna, não violando o princípio da proporcionalidade, porque o autor não passou a fase editalícia referente à Investigação Social. 



    O ato administrativo que excluiu o autor do certame não ostenta exagero, inexistindo ilegalidade ou arbitrariedade.”



    Nada obstante a exposição das razões de alegada compatibilidade entre a solução dada pela origem e o que foi decidido no julgamento no tema de RG, verifica-se que os requisitos colocados do seu julgamento não foram atendidos: não há no caso em apreço condenação definitiva ou por órgão colegiado, tampouco juízo de pertinência entre a condenação e o cargo público pretendido.



    Extrai-se do voto proferido pelo E. Relator quando do julgamento do RE 560.900, Min. Luís Roberto Barroso, trecho da fundamentação a respeito dos possíveis requisitos mais rigorosos para determinados cargos:



    “29. A propósito desse juízo de incompatibilidade, pode-se afirmar que certos cargos pressupõem, por definição, um controle de idoneidade moral mais estrito em razão das atribuições envolvidas, razão pela qual, em princípio, são incompatíveis com quaisquer condenações criminais, salvo casos excepcionais. É o que ocorre com as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça (Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública) e da segurança pública (CF/1988, art. 144). Trata-se de agentes da lei, dos quais se exige não só que apliquem o direito em suas atividades profissionais envolvendo terceiros, mas, sobretudo, que o apliquem para si próprios, que vivam conforme o direito: essa é uma condição moral básica para exigir de outrem o cumprimento da lei, função precípua de tais agentes públicos. 



    30. A lei pode vir a reforçar o controle de acesso a tais cargos, dispondo, por exemplo, que eventual condenação judicial em primeira instância, ou mesmo a imposição administrativa de pena por infração disciplinar (respeitado, em qualquer caso, o contraditório), seria suficiente para a eliminação de candidato em concurso público. Esse tratamento mais estrito harmoniza-se com o § 7º ao art. 37 da CRFB/1988, o qual determina que “A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas”. Até que advenha a lei, porém, vale o mínimo que se pode extrair da moralidade constitucional: exige-se condenação definitiva ou por órgão colegiado e juízo de pertinência. (grifou-se)



    No mesmo sentido ressalto precedente do e. Ministro Alexandre de Moraes:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO EM CONCURSO PÚBLICO COM BASE UNICAMENTE EM “OCORRÊNCIAS POLICIAIS”. TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem manteve a decisão de primeiro grau, que eliminou o candidato no certame para delegado de polícia do Estado de Minas Gerais, unicamente pelo fato da existência de ocorrências policiais em nome do ora agravado, ao fundamento de que tais ocorrências seriam incompatíveis ao cargo pretendido. 2. Ao assim decidir, a autoridade impugnada absteve-se de aplicar corretamente a tese fixada no Tema 22 da Repercussão Geral, incorrendo, dessa forma, em frontal desrespeito ao que decidido por esta CORTE nos autos do RE 560.900 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 6/2/2020). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.(Rcl 43482 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 21.12.2020)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e art. 21, § 2º, do RISTF. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)”.



    Nas razões do presente agravo regimental, sustenta o Estado do Rio de Janeiro que a decisão agravada dever ser reconsiderada, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 28, p. 3-4):



    “Não merece prosperar o fundamento da decisão agravada no sentido de que o acórdão recorrido contrariou o julgado do C. Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 560.900/DF, com repercussão geral reconhecida (Tema de nº 22). 



    Por ocasião do referido julgamento, o C. STF apontou no sentido de que a reprovação no exame social não pode ocorrer pela simples existência de inquérito ou ação penal em desfavor do candidato. 



    Deveras, uma leitura, a contrario sensu, leva-nos a concluir que a restrição é legítima desde que haja previsão legal e adequação constitucional da medida estabelecida segundo os parâmetros do edital, lei do certame. 



    Portanto, revela-se imprescindível a aferição não só da existência de registro de ocorrência ou ação penal, mas também, in concreto, dos motivos ensejadores da reprovação, no que tange à conduta do concorrente e demais elementos desabonadores, a fim de se verificar a necessidade de sua exclusão do concurso. 



    (...)



    Portanto, na análise do julgamento que ensejou a elaboração da Tese em testilha, vislumbra-se a possibilidade de que, em situações excepcionais de indiscutível gravidade, a Administração Pública possa valorar negativamente a conduta do concorrente, mesmo na inexistência de processo com trânsito em julgado, sobretudo nas carreiras da segurança pública, dentre outras. 



    E na situação dos autos, é notória a gravidade das condutas apuradas no Exame Social, eis que o candidato foi eliminado por figurar como autor do crime de LESÃO CORPORAL. 



    (...)



    Na mesma linha, a solução apontada para essa controvertida situação pode ser obtida ainda no Voto do Ministro Luís Roberto Barroso, que afirma que a violação aos direitos constitucionais passa por uma análise da compatibilidade da conduta imputada ao candidato relativamente ao cargo pretendido. Ou seja, a Corte demonstra reconhecer que, mais importante do que a existência de condenação transitada em julgado, é a análise acerca da compatibilidade das condutas do candidato com aquela que se pode exigir para o cargo. 



    Confiram-se algumas passagens do importante voto do Min. Barroso: 



    (...)



    Ora, parece patente, no presente caso, a total incompatibilidade entre as ‘acusações e o cargo em questão’. Não há espaço para dúvidas no que toca a isto: o perfil inidôneo do candidato não se compatibiliza com o perfil que se espera de um policial militar, que lidará em sua rotina de trabalho com situações de perigo, conflito e elevada adrenalina. 



    O que se pretende demonstrar, na verdade, é que o princípio da presunção de inocência, conforme já vem sendo reconhecido, não pode ser tido por absoluto, merecendo a conjugação com todo o sistema constitucional, assumindo papel importantíssimo a moralidade administrativa. 



    (...)



    Isso porque a solução apontada, ao mesmo tempo em que proíbe a reprovação de candidatos que tenham sido efetivamente condenados por crimes que não revelem, por si só, conduta incompatível com o cargo público pretendido - prestigiando, com isso, o princípio da impessoalidade -, permite, por outro lado, que, em situações excepcionais, a ausência de decisão condenatória não constitua óbice instransponível à reprovação do candidato envolvido em procedimentos criminais. 



    Não é só.



    Cabe destacar que em recente julgamento, a Primeira Turma (Rcl nº 47.586-AgR, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, sessão de 8/2/22) firmou o entendimento de que é legítima a mitigação da tese do Tema nº 22 da repercussão geral quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita pela banca do concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em inquérito policial ou ação penal, em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do respectivo concurso” 



    (....)



    Nesse contexto, diante das referidas peculiaridades do caso concreto, verifica-se que a Corte de origem decidiu em consonância com a orientação firmada na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, que, ao analisar casos análogos ao presente, vem reiteradamente decidindo que “as carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle”. Nesse sentido: 



    (...)



    Ademais, também há precedentes desta Segunda Turma do Egrégio Supremo Tribunal Federal quanto à mitigação da tese firmada no julgamento do Tema 22 da repercussão geral quando se tratar de carreiras de segurança pública, caso em que os candidatos poderão ser submetidos a critérios mais severos de controle quando da valoração de sua conduta moral. Confira-se: 



    (...)



    Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato”. (grifos dos originais). 



    O ora Agravado, devidamente intimado, não apresentou manifestação (eDOC 31).



    O Ministério Público Federal opinou no sentido do desprovimento do agravo regimental, em parecer assim ementado (eDOC 35, p. 1):



    “Agravo Regimental. Decisão que proveu Recurso Extraordinário, cassando acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que, em apelação em mandado de segurança, manteve a eliminação do Impetrante, na fase de investigação social, de Concurso Público para Provimento do Cargo de Soldado da Polícia Militar. Os feitos criminais contra o agravado não geraram condenação, pelo que, ainda que o cargo seja de segurança pública, não há como se fazer juízo pela incompatibilidade do cargo com essas ocorrências policiais, porque ausente condenação de 1º grau, além de outros elementos oriundos da investigação social. Decisão agravada conforme a Tese do Tema 22/STF. Parecer pelo desprovimento do agravo regimental”. 



    É o relatório. Decido



    A tese sustentada pelo Estado do Rio de Janeiro, no presente agravo regimental, merece prosperar. 



    Com efeito, o Tribunal de origem, em juízo de retratação, manteve o julgamento prolatado em apelação cível, em aresto assim ementado (eDOC 19, p. 1-2):



    “Mandado de Segurança. Administrativo. Eliminação do autor no Concurso Público para Provimento do Cargo de Soldado da Polícia Militar. 



    Exame de Investigação Social – Previsão editalícia – Autor envolvido em 3 procedimentos criminais por lesões corporais e disparo de arma de fogo. Não preenchimento dos requisitos para prosseguir no certame, mesmo não havendo condenação, sendo possível a reprovação do candidato na fase de Investigação Social, diante das peculiaridades do caso. 



    Acórdão alvejado que manteve a Sentença de denegação da ordem. 



    Interposição de Recurso Extraordinário pelo impetrante. Sobrevindo o julgamento do tema nº 22 pelo Supremo Tribunal Federal, e entendendo a Terceira Vice-Presidência pela existência de divergência entre o primitivo Acórdão deste Órgão Julgador e as orientações firmadas, os autos retornaram para novo exame. 



    A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144). 



    Distinguishing. Correta a reprovação, que não fere o princípio da presunção de inocência, garantido constitucionalmente no inciso LVII do artigo 5º da Carta Magna, não violando o princípio da proporcionalidade. 



    O Acórdão impugnado está em consonância com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal. Juízo de retratação negativo, mantendo-se o Acórdão originário, devolvendo-se os autos à Egrégia Terceira Vice-Presidência.” (grifos nossos).



    Quando do julgamento da apelação cível, no caso concreto, observa-se que a decisão do Tribunal de origem, para legitimar a eliminação do candidato no concurso público, amparou-se nos seguintes fatos (eDOC 9, p. 2-3):



    “Verifica-se que o autor foi reprovado no Exame Social e Documental do Concurso ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar, em função da existência de 3 Registros de Ocorrência, descritos no documento acostado no indexador 60. 



    Sobre a temática dos autos, a etapa do certame relacionada com a Investigação Social para o concurso em questão não é ilegal, considerando-se as peculiaridades das funções policiais, sendo exame legítimo e necessário para a seleção dos concorrentes que melhor atenderão ao interesse público. 



    A etapa do certame relacionada com a Investigação Social está prevista no item 16 do Edital (indexador 103), e, considerando-se as peculiaridades das funções do cargo em questão, o exame em comento é legítimo e necessário para a seleção dos concorrentes que melhor atenderão ao interesse público. 



    Na hipótese dos autos, o autor figurou em 3 registros de ocorrências policiais, por lesões corporais e disparo de arma de fogo, o que possibilita a exclusão do certame na fase de investigação social, em virtude da potencialidade lesiva para o cargo de soldado da Polícia Militar, como defendido pelo Estado. 



    Ainda que não tenha havido provas suficientes para embasar a condenação criminal do autor (indexadores 44/46), a conduta social do candidato não se mostrou compatível com o que se espera de um ocupante de cargo público, em especial, de um policial militar, sendo certo que as esferas penais e administrativas são independentes. 



    Portanto, o fundamento utilizado pelo Estado respalda a reprovação do candidato, inexistindo desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, garantido constitucionalmente no inciso LVII do artigo 5º da Carta Magna, não violando o princípio da proporcionalidade, porque o autor não passou a fase editalícia referente à Investigação Social. 



    O ato administrativo que excluiu o autor do certame não ostenta exagero, inexistindo ilegalidade ou arbitrariedade.” (grifos nossos).



    Com efeito, o Plenário deste Tribunal, ao julgar o RE 560.900-RG (Tema 22), de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 17.08.2020, fixou a seguinte tese: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. Na ocasião, o acórdão restou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 



    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 



    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 



    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 



    4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.



    Por oportuno, extraio do voto proferido pelo Relator, por ocasião do julgamento do referido paradigma, os seguintes trechos da fundamentação, no que diz respeito à possibilidade de exigência de requisitos mais rigorosos para determinados cargos:



    “29. A propósito desse juízo de incompatibilidade, pode-se afirmar que certos cargos pressupõem, por definição, um controle de idoneidade moral mais estrito em razão das atribuições envolvidas, razão pela qual, em princípio, são incompatíveis com quaisquer condenações criminais, salvo casos excepcionais. É o que ocorre com as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça (Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública) e da segurança pública (CF/1988, art. 144). Trata-se de agentes da lei, dos quais se exige não só que apliquem o direito em suas atividades profissionais envolvendo terceiros, mas, sobretudo, que o apliquem para si próprios, que vivam conforme o direito: essa é uma condição moral básica para exigir de outrem o cumprimento da lei, função precípua de tais agentes públicos. 



    30. A lei pode vir a reforçar o controle de acesso a tais cargos, dispondo, por exemplo, que eventual condenação judicial em primeira instância, ou mesmo a imposição administrativa de pena por infração disciplinar (respeitado, em qualquer caso, o contraditório), seria suficiente para a eliminação de candidato em concurso público. Esse tratamento mais estrito harmoniza-se com o § 7º ao art. 37 da CRFB/1988, o qual determina que “A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas”. Até que advenha a lei, porém, vale o mínimo que se pode extrair da moralidade constitucional: exige-se condenação definitiva ou por órgão colegiado e juízo de pertinência. (grifou-se)



    A respeito da mitigação da tese do Tema 22, vejam-se as seguintes ementas em sede de reclamação:



     



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF. RE nº 560.900/DF (Tema nº 22 da RG). Exclusão de candidato de concurso público em razão de condutas sociais incompatíveis com a carreira policial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A Primeira Turma (Rcl nº 47.586-AgR, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, sessão de 8/2/22) firmou o entendimento de que a mitigação da tese do Tema nº 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em inquérito policial ou ação penal, em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do respectivo concurso. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl 48.525-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.05.2022). 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Bombeiro militar. Reprovação por condutas incompatíveis com o cargo pretendido. Alegada ofensa ao tema 22 da repercussão geral não verificada. Ausência de teratologia. 4. Fase de investigação social que concluiu pela contraindicação. Mitigação do precedente quando se tratar de carreiras de segurança pública. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl 57.289-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.05.2023). 



    Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “(...) 2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. No presente caso concreto, chegou ao conhecimento da Administração a informação de que o autor foi réu em ação penal, pelo crime de homicídio. 4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. 5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 6. Candidato que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública. 7. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE 1.229.205-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DO CANDIDATO. CONDUTAS INCOMPATÍVEIS COM A CARREIRA POLICIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL E INGRESSO EM CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. ATIVIDADES TÍPICAS DE ESTADO. MITIGAÇÃO. LEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DOS CANDIDATOS A CRITÉRIOS MAIS RIGOROSOS DE AFERIÇÃO DE SUAS CONDUTAS SOCIAIS, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DO CERTAME. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA HODIERNA DESTA SUPREMA CORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO DOBRO DO VALOR FIXADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE 1.462.226-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE Nº 560.900-RG/DF; TEMA RG Nº 22. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. CANDIDATO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO PENAL EM TRAMITAÇÃO. MITIGAÇÃO DA TESE FIRMADA NO PARADIGMA PARA CARGOS DE CARREIRAS DA SEGURANÇA PÚBLICA: ENTENDIMENTO ASSENTE NA JURSIPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES. 1. O art. 5º, inc. III, da Constituição da República não foi objeto de discussão e deliberação prévios pelo Tribunal de origem. A ausência de prequestionamento explícito atrai a aplicação das Súmulas nº 282 e nº 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. O Tribunal de origem asseverou que o agravante respondia à ação civil pública e à ação penal em virtude de ter supostamente participado de fraudes em licitações e praticado outros crimes correlatos. Não obstante os fundamentos lançados no acórdão recorrido, tem-se que a interpretação conferida pelo Tribunal a quo não condiz com o que foi consignado na apreciação do Tema RG nº 22. Isso porque a exceção nele estabelecida prescreve exatamente o contrário, ou seja, que, “em situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade”, seria permitida a valoração negativa de processos em andamento. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE 1.377.875-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 17.11.2023). 



    A propósito, destaco os seguintes trechos da decisão monocrática exarada no ARE 1.453.106, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 08.09.2023:



    “O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que, no julgamento do Tema 22 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 560.900, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.08.2020, assentou-se que sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. 



    Ressaltou-se, contudo, a possibilidade de a lei poder instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas. Confira-se, a respeito, o acórdão do julgado: 



    (...)



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que tanto a Lei nº 6.784/74, quanto a Lei nº 12.344/03 e, posteriormente, a Lei Complementar nº 134/08 (Plano de Cargos e Carreiras - PMPE, dispõem sobre a não inclusão de graduado que estiver respondendo processo criminal, para os quadros de promoção. 



    (...)



    Pois bem. A tese firmada no julgamento do Tema 22 da repercussão geral impede arbitrariedades do Poder Público na elaboração de editais de seleções públicas, as quais violam o princípio da presunção de inocência e impedem o livre acesso aos cargos públicos. 



    Contudo, conforme previsto expressamente na ementa do acórdão paradigma, esse entendimento não impede o julgador de apreciar as circunstâncias específicas do caso concreto, p